Tribunal: STF
Processo: RE 163143
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-28
Data de publicação: 1995-04-28

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  PORTARIA N.  2.350/78,  DO  BANCO DO
BRASIL.  DECISÃO  CONFIRMATORIA  DE  JULGADO  QUE,  EM  LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA,  DETERMINOU  A  APLICAÇÃO   DAS  NORMAS  INTRODUZIDAS  PELO
REFERIDO  ATO QUE, BAIXADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, NÃO TERIA SIDO
APRECIADA PELA DECISÃO EXEQUENDA. ALEGADA VIOLAÇÃO A COISA JULGADA.
          Controversia  insuscetivel  de  apreciação  nesta instância
excepcional,  por   estar  jungida   a  interpretação   de  preceitos
infraconstitucionais relativos aos limites objetivos da coisa julgada
e de normas regulamentares baixadas pela entidade empregadora.
          Recurso não conhecido.